Tribunal: STF
Processo: Rcl 4
Classe: Rcl
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-13
Data de publicação: 1972-12-13

Ementa:
DESQUITE AMIGÁVEL. RECURSO DE OFICIO E RECURSO VOLUNTARIO.
PROVIMENTO DO RECURSO DE OFICIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTARIO.
REFORMA DA DECISÃO, CONSIDERADA VALIDA A RATIFICAÇÃO DO PEDIDO FEITA
NO 15 DIA, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO
VOLUNTARIA NO TRIBUNAL LOCAL, COM EXAME E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE
ERRO NO TOCANTE AOS BENS. INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIENCIA A AUTORIDADE
DO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSAO DA COISA JULGADA
NESTE RECURSO. LEGITIMIDADE DA APRECIAÇÃO, NA INSTÂNCIA LOCAL, DA
APELAÇÃO VOLUNTARIA E DA MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.